Tribunal: STF
Processo: Rcl 63853
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828: INOCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO INICIADA APÓS O INÍCIO DA PANDEMIA. RETOMADA DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO SUJEITA ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO IMPOSTAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO REFERENDO DA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA AÇÃO PARADIGMA: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA DE DESCUMPRIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE COM RECOMENDAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS OCUPANTES.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Acre, em 17.11.2023, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível Única da Comarca de Acrelândia/AC no Processo n. 0700616-09.2023.8.01.0006, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória Incidental).



O caso



    2. Em 13.7.2022, Luiz Carlos Beyruth Borges e outros ajuizaram a Ação de Reintegração/Manutenção de Posse n. 1006344-64.2022.4.01.3000 contra Elizeu Rodrigues de Andrade e outros, objetivando a reintegração na posse dos imóveis rurais denominados “Fazenda 2B, 2BII e Novo Acordo”, que estariam em processo de regularização fundiária e teriam sido ocupados nos meses de abril e maio de 2022, por grupo indeterminado de pessoas, conforme boletins de ocorrência lavrados na data (fls. 66-74, e-doc. 5) e denúncia formulada ao Superintendente o Instituto de Colonização e Reforma Agrária -Incra (fls. 76-83, e-doc. 5).



    Em 19.9.2022, o juízo da Segunda Vara Federal da Seção Judiciária do Acre deferiu a medida liminar requerida, nos termos seguintes:



    “Conforme narrado na inicial, as invasões objeto da lide datam de abril e maio de 2022 (ID de n.º 1211307277), de modo que devem ser tratadas como invasões realizadas há menos de ano e dia. Cuidando-se, portanto, de posse nova, deverá a presente ação seguir o rito especial previsto no CPC. Quanto ao direito dos autores sobre a área, em que pese ainda não possuírem o título definitivo do imóvel em seu nome, colhe-se dos autos que as terras dos Autores estão sob sua posse há mais de 30 anos (ID’s n.º 1211307268 e 1211307266), sendo que uma delas já foi reconhecida judicialmente. Assim, em exame superficial, próprio desta fase processual, é possível verificar a posse legítima dos Autores. 



    Pela narrativa da inicial e documentos que instruem os autos, especialmente fotos, comunicação sobre a invasão à Polícia, histórico da ocorrência apresentados pelo Autor, é possível vislumbrar a ocorrência de turbação, pois comprovam a prática de atos abusivos que impedem o livre exercício da posse por parte dos Autores. Dessa forma, é possível concluir que os Autores demonstraram a sua posse, a turbação alegada, a data da turbação e a continuidade da sua posse, fazendo jus a medida liminar pleiteada. Ademais, não se aplica neste caso o disposto na Lei n.º 14.216/21 e o entendimento do STF veiculado na ADPF n.º 828-DF, pois a invasão data de abril e maio de 2022, portanto, depois de 31 de março de 2021. (…)



    DEFIRO o pedido liminar para REINTEGRAR E MANTER MARIA SERRATE FIGUEIREDO DA SILVA, JOSÉ GILSON ARAÚJO DA SILVA, LUIZ CARLOS BEYRUTH BORGES e FÁTIMA MARIA BARREIROS DA SILVA na posse plena dos imóveis Fazenda 2B, Fazenda 2BII e Fazenda Novo Acordo, conforme descrição do croqui juntado à fl. 06, da ID n.º 1211282789, determinando que os Réus desocupem imediatamente o local e se abstenham de ocupar novamente” (fls. 99-101, e-doc. 5).



    Em 2.11.2022, Adão Costa Souza e outros requereram a suspensão da ordem de reintegração até a submissão do caso à Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (fl. 124, e-doc. 5), o que foi indeferido ao fundamento de que “não se aplica à espécie dos autos a decisão do STF proferida na ADPF 828” (fl. 187, e-doc. 5).



    Em 9.3.2023, o juízo da Segunda Vara Federal da Seção Judiciária do Acre acolheu pedido dos autores de reforço do mandado de reintegração, nos termos seguintes:



     “Ao certificar o cumprimento da diligência, o oficial de justiça responsável (ID n. 1511292870) relatou: a) que não localizou os réus indicados na inicial para citação; b) que identificou outros 18 ocupantes, sendo 8 menores de idade; c) que identificou a prática de uma diversidade de infrações ambientais pelos ocupantes dos imóveis, inclusive na ocasião da diligência; d) que foram relatados temores de possível uso de armas de fogo pelos ocupantes; e e) que parte dos invasores se evadiram momentaneamente, no momento da diligência, e não puderam ser citados ou identificados. Na petição de ID n. 1513150351, os autores (...) requereram o revigoramento do mandado de reintegração, para retirada dos invasores, com o auxílio da polícia militar” (fl. 282, e-doc. 5).



    Em 14.6.2023, o juízo da Segunda Vara Federal da Seção Judiciária do Acre declinou da competência para a Justiça Comum Estadual (fl. 14, e-doc. 2). Autuada a ação sob o n. 0700616-09.2023.8.01.0006, em 2.8.2023, o juízo da Vara Cível Única de Acrelândia/AC revogou a liminar deferida pelo juízo federal e determinou a adoção de providências processuais, como a designação de audiência de justificação e mediação (fl. 282, e-doc. 2).



    Em 14.9.2023, foi lavrado ato de averiguação e, em 22.9.2023, realizada a audiência de mediação (fl. 54, e-doc. 6).Em 28.9.2023, o juízo da Segunda Vara Federal da Seção Judiciária do Acre deferiu medida liminar para determinar a reintegração dos autores na posse dos imóveis em foco. Foram fundamentos da decisão:



    “(...) o croqui de fl. 749 demonstra que a área possuída pelos autores esta sendo ocupada pelos requeridos, logo pela documentação arrolada, fica claro se tratar de ESBULHO em relação a área objeto da presente lide. Em relação terceiro requisito – a data do esbulho – apesar de não ser precisa, remete a abril do ano de 2022, conforme documentação trazida aos autos. O quarto e último requisito diz respeito a continuação da posse no restante da área, o que foi comprovado pela documentação acostada aos autos e as informações colhidas em audiência. Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada,(...) determinando assim, com fulcro no art. 565 do mesmo Codex, seja expedido mandado de reintegração de posse dos imóveis descritos na inicial. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, para que os requeridos desocupem voluntariamente o imóvel. Para o cumprimento da presente liminar, além da intimação dos advogados dos requeridos, deverá o oficial de justiça responsável se dirigir a área esbulhada e intimar pessoalmente desta decisão aqueles que lá encontrar. Os que não forem encontrados na área, bastará a intimação por seus patronos. Na possibilidade de não ocorrer a desocupação voluntária de todas as famílias no período acima é necessário que seja elaborado um plano de ação em observância ao art. 16 da Resolução nº 10, de 2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos” (fl. 89, e-doc. 6).



    Em 20.10.2023, aquele juízo determinou a reintegração dos atores na posse do imóvel em litígio, estabeleceu cronograma para a realização de inspeção judicial, aprovação de plano de ação de reintegração de posse e definição de data para a execução do plano. Apresentado o plano de desocupação e os Termos de Inspeção, estabeleceu-se o cumprimento da medida de reintegração de posse ocorreria em 20.11.2023 (segunda-feira). 



    Daí a presente reclamação, na qual a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Acre realçam ter o juízo da Vara Única de Acrelândia/AC confirmado determinação de reintegração de posse de área pertencente ao Incra, em desfavor de população em situação de vulnerabilidade social, sem que houvesse prévia participação da Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Acre, o que representaria descumprimento da decisão proferida por este Supremo Tribuna no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    Afirmam não haver dúvida sobre a hipossuficiência e vulnerabilidade social da população que será atingida pela ordem de reintegração de posse.



    Argumentam que “o Supremo Tribunal desenhou um regime de transição para a retomada do cumprimento das ordens de despejo judicial de pessoas em situação de vulnerabilidade, centrada na instituição de um mecanismo de orientação estratégica na estrutura dos tribunais estaduais e federais e na obrigatoriedade de realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva” (fl. 11). 



    Ponderam que, “enquanto não houver o cumprimento por parte dos tribunais de justiça e regionais federais no que tange à montagem e funcionamento das comissões de conflitos fundiários, não será possível a realização de remoções de famílias vulneráveis, sob pena de violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF nº 828/DF” (fl. 12).



    Acrescentam que “devem ser levados em consideração o tempo da ocupação da área, a quantidade de pessoas a serem removidas e o grau de consolidação do núcleo urbano informal, a fim de verificar a necessidade, a razoabilidade e a proporcionalidade da remoção forçada da população em situação de vulnerabilidade, adotando-se as soluções garantidoras de direitos humanos previstas na Resolução 10/2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos – CNDH e tomando-se em conta a excepcionalidade de medida de remoção (…) Sendo justificadamente inevitável a remoção, deve ser elaborado plano de desocupação, com a participação dos atingidos, garantindo-se o reassentamento das populações afetadas em locais adequados para fins de moradia ou a garantia de acesso à terra produtiva“ (fl. 12).



    Destacam que, “embora devidamente instalada a Comissão [de Conflitos Fundiários do Acre], o juízo entendeu por não encaminhar o processo coletivo de reintegração em razão de a decisão de reintegração já ter sido tomada. Contudo, por óbvio que a Comissão pode atuar em processos em curso e também naqueles cujas decisões já tenham sido tomadas” (fl. 14). 



    Acentuam haver “clara violação à ADPF 828 TPI-Quarta/DF, na medida em que não houve participação da Comissão de Conflitos Fundiários (…)[e] embora tenham sido realizadas vistoria no local e audiência de conciliação, ambas pela Vara Única Cível de Acrelândia/AC, é notório o prejuízo às populações vulneráveis, já que (…) não há plano de realocação das pessoas (…) [apenas] manifestação da Prefeitura de Acrelândia indicando a possibilidade de encaminhamento das pessoas para ginásio poliesportivo” (fl. 14).



    Requerem os benefícios da gratuidade da justiça e o deferimento de medida liminar para determinar “a SUSPENSÃO IMEDIATA da ordem de reintegração e manutenção de posse, deferida no processo nº 0700616- 09.2023.8.01.0006 (…) a SUSPENSÃO IMEDIATA da ordem de reintegração e manutenção de posse (…) até manifestação definitiva do INCRA sobre a documentação do imóvel em litígio e de sua cadeia dominial” (fl. 17).



    No mérito, pedem “a confirmação da liminar em definitivo, evidenciando a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação enquanto não houver a intervenção da Comissão de Conflitos Fundiários, com a devida produção de plano de despejo e de realocação, e enquanto não manifestação definitiva do INCRA sobre a documentação do imóvel em litígio e de sua cadeia dominial” (fl. 33).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar a reintegração de posse do imóvel em litígio, o juízo da Vara Cível de Acrelândia teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    6. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. (...)



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



      i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo 
nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária 
(art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe 7.6.2021).



    7. Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 828, o Ministro Roberto Barroso determinou a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, prorrogando seus efeitos até 31.3.2022. Ao examinar o segundo requerimento de tutela provisória incidental naquela ação, o Ministro Relator prorrogou, para 30.6.2022, o prazo antes fixado.



    8. Em 30.6.2022, o Ministro Roberto Barroso deferiu ”parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022” (ADPF n. 828, 
DJe 1º.7.2022).



    9. Sobreveio, em 31.10.2022, nova decisão nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, tendo o Ministro Roberto Barroso, Relator, deferido, em parte, o quarto requerimento de tutela antecipada incidental. Foram fundamentos da decisão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA 
COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 
7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. (...) 8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida. (…)



    Por outro lado, ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse. (…)



    Sob o ponto de vista socioeconômico, ainda que o cenário atual seja de arrefecimento dos efeitos da pandemia da COVID-19, é grave o quadro de insegurança habitacional. 



    Ante o quadro, cabe ao Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição, fixar diretrizes para o Poder Público e os demais órgãos do Poder Judiciário com relação à retomada das medidas administrativas e judiciais que se encontram suspensas com fundamento na presente ação. A execução simultânea de milhares de ordens de desocupação, que envolvem milhares de famílias vulneráveis, geraria o risco de convulsão social. Por isso, é necessário retornar à normalidade de forma gradual e escalonada, razão pela qual se faz indispensável o estabelecimento de um regime de transição.



    16. A transição para a retomada da execução das decisões que ficaram suspensas em razão da medida cautelar concedida nesta arguição envolverá duas providências essenciais: (a) instalação imediata de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, que deverão realizar inspeções judiciais no local do litígio e audiências de mediação previamente à execução das desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos; e (b) observância do devido processo legal para a retomada de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, com concessão de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida, e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    17. Recomenda-se, tanto quanto possível, a orientação da atuação judicial e administrativa pela Resolução nº 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça, (…)



    II.2.1. Determinação de instalação de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais



    19. As Comissões de Conflitos Fundiários deverão ser instaladas pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, imediatamente, com o objetivo de mediar conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais ou urbanos, de modo a evitar o uso da força pública no cumprimento de mandados de reintegração de posse ou de despejo e (r)estabelecer o diálogo entre as partes. (…)



    Nos casos judicializados, as comissões funcionarão como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece – como não poderia deixar de ser – com a competência decisória, podendo, inclusive, se assim desejar, acompanhar a realização das diligências .



    23. De acordo com a legislação processual, nos litígios coletivos pela posse de imóveis em que a ocupação tiver se iniciado há mais de um ano, o juiz deverá designar audiência de mediação (art. 565, CPC[12). Dado o volume de trabalho de magistrados de primeira instância, a mediação deverá ser realizada pelas comissões de conflitos fundiários, constituindo etapa essencial e anterior às desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados aguardavam cumprimento (ou se encontravam suspensos em razão da cautelar deferida nesses autos). (...)



    II.2.2. Realização de audiências de mediação e inspeções judiciais pelas comissões de conflitos fundiários



    25. A retomada das desocupações deverá respeitar, em todo e qualquer caso, garantias legais de natureza processual ou procedimental, que contribuirão para a preservação da dignidade das famílias desapossadas (…)



    31. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos:



    (a) Determino que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais instalem, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Determino a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021. 



    (c) Determino que as medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis (i) sejam realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) sejam antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotem outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família” (decisão referendada pelo Plenário deste Supremo Tribunal em 2.11.2022, DJe 30.11.2022).



    Por essa decisão o Supremo Tribunal Federal assentou o exaurimento do prazo de vigência da suspensão temporária das reintegrações de posse de imóveis ocupados por populações em estado de vulnerabilidade social antes do início da pandemia. Entretanto, para evitar que a retomada imediata e simultânea das ordens de reintegração de posse pudesse provocar intensa instabilidade social, instituiu regime de transição, no qual estabelecidos procedimentos prévios e condições para que as reintegrações pudessem ser retomadas.



    10. Os elementos que acompanham a inicial da presente reclamação indicam que o esbulho dos imóveis rurais em litígio teria ocorrido em abril de 2022, portanto, após o início da pandemia. Esse fato não foi refutado nas manifestações ou contestações apresentadas pelos ocupantes dos imóveis em nenhum momento ao longo do processo, tampouco pelas Reclamantes.



    O regime de transição estabelecido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 não abrange ocupações realizadas após o início da pandemia, como se tem no presente caso. Essas não foram alcançadas pela ordem de suspensão temporária das reintegrações de posse. Por isso sempre estiveram sujeitas à atuação do Poder Público para evitar sua consolidação, condicionada apenas ao encaminhamento da população vulnerável desalojada a “abrigos públicos ou (…) outra forma [que] se assegure a elas moradia adequada” (ADPF n. 828, DJe 7.6.2021). 



    Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 59.000-AgR, de minha relatoria, a Primeira Turma decidiu:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. DIREITO A MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828: INOCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EFETIVADA APÓS O INÍCIO DA PANDEMIA. RETOMADA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO SUJEITA ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO IMPOSTAS POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO REFERENDO DA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA AÇÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE TER SIDO UTILIZADO O IMÓVEL OCUPADO COMO MORADIA DE POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (DJe 31.5.2023).



    Na mesma linha, afastando a incidência do regime de transição às ocupações posteriores ao início da pandemia, são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 59.103, de minha relatoria, DJe 13.4.2023; Rcl n. 55.620, de minha relatoria, DJe 11.4.2023; Rcl n. 58.100, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 31.3.2023; Rcl n. 57.283, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14.12.2022; Rcl n. 57.364, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.12.2022; e Rcl n. 57.560, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 1º.3.2023.



    11. Ausente, assim, comprovação de estrita aderência entre o conteúdo da decisão reclamada e o precedente invocado pelos reclamantes como paradigma de descumprimento, há de se reconhecer a inviabilidade da presente reclamação. Nessa linha, decidiram ambas Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. LEILÃO DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 
N. 828-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 51.561-AgR, de minha relatoria , Primeira Turma, DJe 22.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 
828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...). II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 52.043-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2022).



•     No caso em exame, é de se anotar que, mesmo não se tendo o atendimento do requisito temporal da ocupação para se ter como aplicável ao caso o precedente da ADPF n. 848 e para se julgar procedente a presente reclamação, é imperioso se dar integral cumprimento, como em todas as situações, às normas constitucionais de proteção aos vulneráveis, máxime em desocupações, nas quais se podem atingir